Tribunal: TCU
Processo: 011.235/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7022/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.235/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline de Melo Batista (XXX.038.058-XX); Anderson Roberto da Costa (XXX.745.538-XX); Angela Maria Pelegrin Romao (XXX.848.928-XX); Dienifer Rigamonti Carvalho (XXX.419.038-XX); Edmara Franciele Silva Ermenegildo Vitolo (XXX.110.078-XX); Natalia dos Santos Luiz (XXX.519.028-XX); Raiane Nunes Castrequini (XXX.189.508-XX); Vanessa de Moura Ribeiro (XXX.426.658-XX); Vinicius Rosini Rufino (XXX.279.588-XX); Willian Bergamo Bruno (XXX.586.528-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.